Tribunal: TJDFT
Processo: 0750099-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0750099-87.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PABLO DA SILVA OLIVEIRA IMPETRANTE: FRANCISCO HÉLIO RIBEIRO MAIA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FRANCISCO HÉLIO RIBEIRO MAIA, advogado constituído, com OAB/DF no 14.037, em favor de PABLO DA SILVA OLIVEIRA, preso desde 14/9/2025, pela suposta prática da infração descrita no artigo 250, § 1o, inciso II, alínea “a”, do Código Penal e artigo 32, § 1o-A, § 2o, da Lei no 9.605/98, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal do Gama, que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 26/28). Alega o impetrante que não há justa causa para o prosseguimento da ação penal, pois a denúncia se baseia em elementos frágeis e é refutada pela única prova técnica produzida. Quanto ao crime de incêndio, sustenta que o Laudo de Perícia do CBMDF concluiu pela causa indeterminada do sinistro, não havendo comprovação de origem criminosa. Em relação aos maus-tratos, afirma que a acusação se fundamenta exclusivamente na palavra da vítima, sem qualquer prova material, contrariando o artigo 158 do Código de Processo Penal, que exige exame de corpo de delito. Argumenta ainda que a decisão que manteve a prisão preventiva é nula por se basear em fundamentação genérica e per relationem, ignorando prova técnica superveniente. Destaca que o paciente é primário, possui bons antecedentes, exerce ocupação lícita como serralheiro e mantém vínculos familiares, o que afasta o periculum libertatis. Defende que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para os fins processuais. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva mediante a substituição por medidas cautelares alternativas. No mérito, pugna pelo trancamento da ação penal por ausência de justa causa, nos termos do artigo 648, inciso I, do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 22/10/2025 pela suposta prática da conduta capitulada no artigo 250, § 1o, inciso II, alínea “a”, do Código Penal e artigo 32, § 1o-A, § 2o, da Lei no 9.605/98 (por três vezes). (fls. 26/28). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta da denúncia: Fato 01: No dia 14 de setembro de 2025, por volta das 16h23min, no Núcleo Rural Casa Grande, 1MB 3, Gama/DF, o acusado PABLO DA SILVA OLIVEIRA, de forma livre e consciente, causou incêndio em casa habitada, expondo a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio de outrem. Fato 02: Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, PABLO, de forma livre e consciente, praticou maus-tratos contra três cães, resultando na morte dos animais. Das circunstâncias dos crimes: Segundo consta, o denunciado PABLO, insatisfeito por ter sido demitido pela vítima, ateou fogo em diversos veículos, dentre eles um caminhão carregado com cerca de 160 (cento e sessenta pneus) e duas residências, causando um incêndio de grandes proporções, colocando em risco a vida das pessoas que habitavam as residências. Além disso, PABLO matou três cães de forma cruel, incluindo uma fêmea prenhe, todos queimados vivos. Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo requerimento do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que: [...] Cuida-se de delito de incêndio circunstanciado e maus tratos a animais. A gravidade dos fatos é patente, decorrente dos vídeos e fotos acostados aos autos, tendo o incêndio atingido a residência de diversas famílias, colocando pessoas em risco e tendo, inclusive, ocasionado o óbito de animais. Além disso, o crime teria sido praticado em retaliação por suposta demissão pelo antigo empregador e há indícios de constrangimento de testemunhas. O autuado diz residir no local dos fatos, não tendo declinado endereço diverso para residir nesta assentada. Assim, entendo presente o risco à ordem pública e a necessidade de se resguardar a instrução processual, pelo que a prisão preventiva se revela mais adequada neste momento. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de PABLO DA SILVA OLIVEIRA, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. (grifo nosso). Por ocasião da ratificação do recebimento da denúncia, o d. Magistrado a quo indeferiu o pedido de liberdade provisória, sob os seguintes argumentos: [...] Anote-se que a existência de alegadas supostas condições pessoais favoráveis, como alegada residência fixa e ocupação lícita, não autorizam, necessariamente a revogação da custódia cautelar, sobretudo quando presentes os requisitos legais, como no presente caso. A verdade é que o caso demonstra efetiva periculosidade de PABLO. Por fim, o pleito não traz qualquer elemento capaz de alterar o cenário fático que levou à decretação do encarceramento preventivo ora objetado. Assim, mantenho a decisão transcrita por esses e por seus próprios fundamentos. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido formulado e MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA de PABLO DA SILVA OLIVEIRA, devidamente qualificado, com fulcro nos artigos 311 e s.s. do Código de Processo Penal. (fls. 26/28 – grifo nosso). Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública envolve tanto a prevenção da prática de novos crimes quanto a preservação da segurança social, sendo relevante a probabilidade de reiteração delitiva, diante da gravidade concreta das circunstâncias do crime.” (Acórdão 1923936, 0732124-86.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.) Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos e com a gravidade dos delitos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal (HC 253038, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 06/03/2025, PUBLIC 07/03/2025). O fato de o paciente ser tecnicamente primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em Habeas Corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa pôr fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 12 de novembro de 2025 16:30:56. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora